Tribunal: TJMT
Processo: 1032587-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032587-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (AGRAVANTE), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (AGRAVANTE), AURELIA TONON MISTURINI - CPF: 984.659.611-15 (AGRAVANTE), DILONEI STRELLO MISTURINI - CPF: 003.537.091-23 (AGRAVANTE), PEDRO MISTURINI - CPF: 031.896.199-72 (AGRAVANTE), MARIA MISTURINI - CPF: 654.447.019-87 (AGRAVANTE), NEURIDE ZUCCHI MISTURINI - CPF: 571.174.201-97 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (AGRAVADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAMENTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. IURA NOVIT CURIA. INÉPCIA DA INICIAL E VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de arbitramento de honorários c/c indenização por danos morais, concedeu gratuidade da justiça com base em norma estadual, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e afastou a impugnação ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se houve julgamento extra petita ao se conceder a gratuidade com base diversa da invocada; (ii) se é válida a concessão do benefício com fundamento em norma estadual declarada inconstitucional; (iii) se são admissíveis as impugnações por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do pedido com fundamento jurídico diverso não configura julgamento extra petita, nos termos do princípio
iura novit curia
.

4.

O art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001 foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI 6859), sendo inválido como fundamento para gratuidade da justiça.

5.

O benefício pode ser reavaliado com base no art. 98 do CPC, mediante comprovação de hipossuficiência.

6.

A impugnação à inépcia da inicial e ao valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem comporta mitigação da taxatividade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e nesse ponto provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inválida a concessão da gratuidade da justiça com base em norma estadual declarada inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 98, § 2o, 99, 150, § 6o; CPC, arts. 98, 1015, 141 e 492; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018; TJMT, ADI 1013875-03.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1032587-07.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Vera que, em Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários c/c Indenização por Danos Morais, concedeu a isenção de custas ao requerente, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa.

Os agravantes alegam que, com relação à assistência judiciária gratuita, o pedido foi feito pelo agravado com o argumento de hipossuficiência financeira (art. 98 do CPC), no entanto o pleito foi acolhido com fundamento diverso, qual seja, no art. 3o, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/01, dispositivo declarado inconstitucional por este Tribunal de Justiça, o que caracteriza ser
extra petita
.

Destacam que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que concedia isenção de custas a advogados na execução de honorários (ADI 6.859), entendimento já sedimentado por este Tribunal.

Afirmam que, no que se refere à inépcia da inicial, o agravado não especificou os serviços realizados, limitando-se a alegar genericamente que trabalhou em 22 processos.

Argumentam que, tendo sido indicado o número de ações e pleiteado fixação conforme tabela da OAB/MT, o valor seria facilmente determinável, caracterizando subterfúgio processual.

Aduzem que, no tocante ao valor da causa, foi atribuído R$1.000,00 a cada processo visando reduzir o risco de sucumbência, quando poderia apresentar as quantias reais pretendidas.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 316761888).

Nas contrarrazões, o agravado Márcio Cristiano Cabral suscita a preliminar de não conhecimento parcial do agravo de instrumento, no que se refere à alegação de inépcia da inicial e ao valor da causa. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 319946368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que proferiu o saneador concedendo a isenção de custas ao requerente, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo agravado, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

De início, os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao conceder a justiça gratuita ao agravado com fundamento no art. 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/01, quando o pedido foi formulado com base no art. 98 do CPC.

O princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Contudo, é importante distinguir entre o pedido em si e a fundamentação jurídica que o embasa. O brocardo iura novit curia (o juiz conhece o direito) permite ao magistrado aplicar o direito ao caso concreto independentemente da fundamentação jurídica invocada pelas partes, desde que não altere os contornos da pretensão.

No caso em análise, o pedido formulado pelo agravado foi a concessão da gratuidade da justiça. O juízo de primeiro grau, ao apreciar tal pedido, entendeu por concedê-lo, mas com fundamento diverso daquele invocado pelo requerente. Não houve, portanto, concessão de providência jurisdicional diversa da pleiteada, mas apenas a utilização de fundamento jurídico distinto para acolher o mesmo pedido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU - REFORMA DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESCISÓRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ADJUDICATÓRIA - ALEGADAS OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/15 - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA – JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não há violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC quando o acórdão, embora conciso, enfrenta adequadamente a questão central da lide, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento quando todos estão logicamente subordinados à premissa principal já decidida. No caso, o reconhecimento da quitação integral do contrato na ação de adjudicação compulsória torna logicamente impossível acolher o pedido de rescisão contratual por inadimplemento na presente ação, sendo este fundamento suficiente para a compreensão da ratio decidendi, sem necessidade de rebater individualmente cada argumento quando o acolhimento da tese central implica necessariamente a rejeição das teses subsidiárias.
2. A improcedência da ação de rescisão contratual implica a revogação automática da tutela de urgência anteriormente concedida, não havendo mais razão para o bloqueio ou vinculação dos valores depositados na ação de adjudicação compulsória.
3. A juntada de documentos em fase recursal é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na apresentação tardia e seja observado o contraditório.
4. Não há contradição na conclusão de que a improcedência da ação de rescisão contratual é consequência lógica da procedência da ação de adjudicação compulsória, dada a incompatibilidade entre os fundamentos de ambas as ações.

5. Não configura julgamento extra petita a adoção de fundamentação jurídica diversa daquela esperada pela parte, em aplicação do princípio iura novit curia, quando o julgamento se atém aos pedidos formulados na inicial.

6. Embargos de declaração rejeitados.-
(N.U 1000499-02.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita no caso em análise.

Não obstante, é necessário analisar a alegação dos agravantes quanto à inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamentou a concessão da gratuidade da justiça.

Isso porque,
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI n.o 6.859, declarou inconstitucional norma do Estado do Rio Grande do Sul que concedia isenção de custas processuais a advogados em execuções de honorários, por vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia tributária.

Naquele julgamento, a Corte Suprema firmou entendimento de que leis estaduais de iniciativa parlamentar não podem instituir benefícios fiscais sem observância do princípio da legalidade estrita e sem respaldo em lei complementar federal, sob pena de infringência ao artigo 150, §6o, da Constituição Federal.

Esse entendimento já foi adotado por este Tribunal, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
ISENÇÃO
DE CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 3o, V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001, ACRESCENTADO PELA LEI No 11.077/2020 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA
ADI
6859 E POR ESTA CORTE ESTADUAL NA
ADI
1013875-03.2024.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – AUTONOMIA DO PODER JUDICIÁRIO – ISONOMIA TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma estadual que isentava advogados do pagamento de custas processuais nas execuções de
honorários
advocatícios (art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei no 11.077/2020) foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADI
6859, por vício de iniciativa e afronta à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como ao princípio da igualdade tributária.
"É inconstitucional norma estadual que concede
isenção
do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de
honorários
, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 63, II, 98, § 2o, 99, caput e § 1o; CE/MT, arts. 40, II e 99, caput e § 1
o. Jurisprudência relevante: STF,
ADI
6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023;
ADI
3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020 (N.U 1013875-03.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)
A modulação de efeitos determinada pelo STF não abrange feitos em curso iniciados após a publicação do acórdão, como é o caso dos autos, inviabilizando o reconhecimento da
isenção
pleiteada.
O art. 82, § 3o, do CPC não configura hipótese de
isenção
, mas apenas disciplina o ônus do pagamento das despesas processuais, não afastando a exigibilidade do tributo em si.
(N.U 1015790-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Assim, reconheço a inconstitucionalidade do fundamento utilizado pelo juízo a quo para conceder a gratuidade da justiça ao agravado.

Contudo, isso não implica necessariamente na revogação automática do benefício, pois, como bem destacado pelo agravado em suas contrarrazões, subsiste a possibilidade de concessão da gratuidade com base no art. 98 do CPC, mediante comprovação da hipossuficiência financeira.

No caso em análise, o agravado formulou pedido de gratuidade da justiça alegando hipossuficiência financeira, mas o juízo de primeiro grau não analisou tal alegação, limitando-se a conceder o benefício com base na legislação estadual ora reconhecida inconstitucional.

Portanto, é caso de retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravado com base no art. 98 do CPC, oportunizando-lhe a comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Noutro giro, quanto ao valor da casa e a preliminar de inépcia da inicial, apesar de as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou em Recurso representativo da controvérsia a possibilidade de dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, além de admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência (REsps. 1.696.396 e 1.704.520).

Nos citados Recursos Especiais venceu a proposta apresentada pela relatora, ministra Nancy Andrighi, que afirmou que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada,
cabendo Agravo de Instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na Apelação
.

Na situação dos autos não se identifica a urgência ou inutilidade do julgamento no momento adequado, pois isso não acarretará danos irreversíveis ao processo ou às partes.

Ademais, se for o caso, podem ser objeto de Recurso de Apelação.

Portanto, a matéria não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e o caso não comporta mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
.

(...)

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ – Resp. 1696396 MT 2017/0226287-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 05/12/2018, Corte Especial, DJe de 19/12/2018).

Posto isso,
conheço em parte
do recurso e, nesse ponto,
dou provimento
para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/01, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que aprecie o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravado com base no art. 98 do CPC, oportunizando-lhe comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025